Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA DIVERSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus visando recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e a confecção do alvará de soltura.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar a necessidade de intimação prévia para iniciar o cumprimento da pena antes da expedição do mandado de prisão; (ii) analisar a possibilidade de transferência da execução para unidade da federação diversa.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece na instância revisora de questão ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. O art. 23 da Resolução 417/CNJ, cuja redação foi alterada pela Resolução 474/CNJ, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 4.1. Esse não é o caso do Distrito Federal, em que há o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto. 4.2. Desnecessária a intimação do paciente, previamente à expedição de mandado de prisão, para que seja dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena no regime semiaberto no Distrito Federal.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
_________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663802, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023.